Tribunal: TJDFT
Processo: 0714962-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0714962-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO CARVALHO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por MARCIO CARVALHO DE OLIVEIRA, contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de cobrança no 0701557-35.2025.8.07.0001, na qual contende com o BANCO DO BRASIL S/A. Na inicial, o autor requereu a concessão de tutela provisória de urgência, visando compelir o réu a juntar aos autos os extratos e microfilmagens de todas as movimentações de sua conta PASEP, enquanto esteve vinculado ao referido regime, haja vista a negativa em fornecer os documentos legíveis na esfera administrativa. No mérito, requereu o pagamento integral de seu saldo PASEP, bem como indenização por danos materiais e morais (ID 222598885). A decisão agravada não concedeu a medida liminar, nos seguintes termos: “Recebo a emenda da ID n.o 230116927. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao autor (ID n.o 222598891), e a tramitação prioritária do feito nos termos do art. 1.048, inciso I, do CPC. Da análise dos autos, verifica-se que não estão presentes os requisitos legais do art. 300 c/c art. 301, ambos do CPC, para fins de concessão da tutela de urgência de natureza cautelar, consistente em compelir o requerido a juntar o extratos e as microfilmagens da movimentação da conta PASEP do requerente, pois, não há qualquer indício de impossibilidade do fornecimento de tais documentos pela instituição bancária, ou, ainda, que a sua apresentação durante o curso do processo possa causar prejuízo ou dano irreparável ao resultado útil do processo. Se não bastasse, necessário observar que, conforme inteligência do art. 240, §1o, do CPC, a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação, quando do despacho ordenando a citação. Com estes fundamentos, INDEFIRO a tutela de urgência em tema. Da análise dos fatos narrados na inicial, verifica-se que as circunstâncias da causa evidenciam ser inviável a obtenção de conciliação, na medida em que as partes estão envolvidas em conflito de interesses caracterizado por elevada litigiosidade resultante da conduta antijurídica imputada pela parte autora à parte ré. Neste contexto, com fundamento no art. 139, inciso II, do CPC, segundo o qual o juiz velará pela duração razoável do processo, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, pois não se justifica o atraso da marcha processual com a realização de ato processual que não contribuirá para a solução da lide dentro de um prazo razoável. Desta maneira, cite-se a parte ré, por sistema, via Domicílio Judicial Eletrônico, cujo termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias para oferecer contestação, observará o disposto no art. 335, caput e inciso III, do CPC. No prazo de resposta, a parte ré, com fundamento no art. 396 do CPC, deverá exibir o extrato bancário, bem como as microfilmagens, com o detalhamento das movimentações efetuadas na conta individual do autor vinculada ao PASEP, desde a abertura da referida conta até a presente data, ou apresentar justificativa legítima para não promover a referida exibição de documentos, sob pena de aplicação da sanção prevista no art. 400, caput, do CPC. Intime-se.” (ID 230528063). Em suas razões, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, com a concessão da tutela provisória de urgência para compelir o agravado a juntar aos autos os extratos e microfilmagens da sua conta PASEP (ID 70908049). Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida na decisão agravada. A medida liminar recursal não foi concedida (ID 70956509). Sem contrarrazões (ID 72117872). O feito foi suspenso até o julgamento definitivo do Tema no 1.300 pelo STJ (ID 72224479) e, tendo havido a publicação do Acórdão em 29/09/2025, os autos retornaram conclusos (ID 77551386). É o relatório. Decido. A questão em discussão cinge-se a concessão ou não da tutela de urgência, para compelir o agravado a exibir os extratos e microfilmagens da conta PASEP do agravante. O cerne do pedido de urgência, formulado pelo agravante, reside na necessidade de obter esses documentos para verificar as movimentações e a correta aplicação dos índices de correção, com o objetivo de comprovar a alegada má-gestão do saldo e quantificar o prejuízo, especialmente diante do risco de prescrição. Conforme os autos, a decisão agravada, apesar de indeferir a tutela de urgência pleiteada, determinou expressamente que, no prazo de resposta, o agravado, com fundamento no art. 396 do Código de Processo Civil – CPC, deveria exibir o extrato bancário e as microfilmagens com o detalhamento das movimentações da conta PASEP do agravante, desde a abertura até a data decisão agravada, ou apresentar justificativa legítima para a recusa, sob pena de aplicação da sanção prevista no art. 400, caput, do CPC. Em consulta aos autos originários, verifica-se ter o agravado, em cumprimento à determinação judicial contida na própria decisão agravada, apresentado os documentos referentes à conta PASEP do agravante ao juntar sua contestação (ID 233450020, 233450021 e 233450024). Diante da superveniente apresentação dos documentos pelo agravado nos autos de origem, conforme expressamente determinado na decisão agravada, tem-se que o objetivo primordial almejado pelo agravante com a interposição do recurso – qual seja, a obtenção dos referidos extratos e microfilmagens – restou alcançado. Configura-se, portanto, a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento, porquanto o provimento jurisdicional buscado no recurso já foi concretizado no processo de origem. Em razão disso, o recurso encontra-se prejudicado, pois não há mais utilidade ou necessidade em analisar a correção ou não da decisão a qual indeferiu a tutela de urgência, porque o fim colimado pela medida (obtenção dos documentos) foi atingido. Segundo o art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada torna prejudicado o agravo de instrumento e eventuais recursos integrativos. Consequentemente, deve-se reconhecer a perda superveniente do interesse recursal na hipótese. Esse entendimento é apoiado tanto pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ quanto por esta Corte: “[...] 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que resta prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente”. (STJ, AgInt no AREsp no 922.370/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJE: 7/10/2016.); “[...] 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para suspensão da cobrança do contrato firmado com o réu/agravado, exclusão de negativação ou abstenção de inscrição. 2. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença no processo originário (0700974-43.2022.8.07.0005), com a improcedência dos pedidos formulados na inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC. 3. A jurisprudência se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença. 4. Assim, considerando ainda que a liminar pleiteada no agravo foi indeferida por ausência da probabilidade do direito pretendido, e, após a devida instrução no processo de origem, foi prolatada sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento. 5. Agravo de Instrumento prejudicado.” (0706981-66.2022.8.07.0000, Rel: João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, DJE: 5/9/2022.). Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com fulcro nos arts. 932, III, e 1.018, § 1o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 24 de outubro de 2025 15:19:28. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador